Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742628-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DEWALDO NUNES RODRIGUES, MARIA MONICA DE ALVARENGA DECISÃO NADA A PROVER. OFICIE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM. ARQUIVEM-SE. Nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo formulado nos autos do agravo (ID 73648058), pois, além da impossibilidade de verificação da autenticidade das assinaturas apostas à minuta de transação, cabe ao d. Juízo execução examiná-la. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência do acórdão proferido (ID 69751397). Considerando que teor da petição de ID 73648058 representa ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC/2015 1.000 parágrafo único), à Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado e remeta os autos ao arquivo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator